Tribunal: STF
Processo: ARE 1387160
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FEITO ARQUIVADO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.

 1.	Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA ATRAVÉS DE ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 392, II, DO CPP. PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE PROBLEMAS NO SISTEMA PJE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NÃO PROVIDO. 
1. Cuida-se de recurso em sentido interposto contra decisão do juízo da 15ª Vara Federal da SJRN que indeferiu o pedido de desconsideração da certidão de trânsito em julgado e a reabertura de prazo para interposição do recurso de apelação pelo réu. Alega o recorrente o seguinte: (i) o réu não foi intimado pessoalmente da sentença condenatória, mas apenas o seu advogado, violando-se o disposto no art. 392, II, do CPP, ensejando nulidade do ato, ex vi do art. 564, III, "o", idem; (ii) havia legítima expectativa de ser intimado pessoalmente da sentença, visto que todos os atos processuais proferidos na primeira instância, com exceção da sentença, foram previamente de conhecimento pessoal do recorrente por meio de intimações de oficial de justiça via mandado ou até mesmo através de telefonema devidamente registrado no processo, indicando os eventos ids. 4058405.3368660, 4058405.3368662, 4058405.3743488, 4058405.4007545; (iii) o advogado da época, João Eudes, não fez com a incumbência necessária o exercício da defesa do réu Ivanildo Oliveira para proteger a esfera jurídica do ora recorrente, causando-lhe sério prejuízo, sendo o caso de nulidade decorrente de insuficiente técnica, com base no art. 563 do CPP, além da circunstância de haver dúvida razoável se o advogado João Eudes poderia ter tido acesso ao inteiro teor da intimação da sentença; (iv) há plausibilidade do recorrente obter reforma da sentença condenatória no recurso de apelação interposto, considerando a verossimilhança da tese defendida. 
2. Não prospera a tese de que assistira ao réu o direito de ser intimado pessoalmente do conteúdo da sentença condenatória, tendo em vista que, estando solto, é suficiente a intimação do advogado constituído, ex vi do art. 392, II, do CPP. Precedentes. 
3. O fato do réu ter sido pessoalmente intimado para prática ou ciência de algum ato processual, quando tal formalidade não era legalmente exigida, não justifica a não interposição do recurso de apelação quando regularmente intimado o seu defensor nos termos da legislação processual, também não lhe conferindo o direito de ser intimado pessoalmente fora das hipóteses legais. 
4. As questões técnicas relativamente à intimação do defensor do réu via sistema foram satisfatoriamente dirimidas e esclarecidas junto ao Suporte do Pje, tendo, inclusive, o réu feito consultas à referida unidade, a qual prestou as devidas informações declarando que não foi verificada nenhuma intercorrência para impossibilitar a visualização da intimação no painel do advogado. 
5. Recurso em sentido estrito não provido.” (e-doc. 203, p. 10-11).

 2.	Por meio da Petição STF nº 38.769/2023, o Juízo da 15ª Vara Federal de Ceará Mirim, da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, informa a esta Corte que sobreveio sentença declarando extinta a punibilidade do agente, ora recorrente, referente ao caso dos autos, conforme o respectivo excerto a seguir transcrito:

“(...) Analisando os autos, vê-se que: i) o peticionante foi condenado por dois crimes, sendo que cada um deles tem pena máxima em abstrato em 5 (cinco) anos; ii) no processo em que foi condenado, foi certificado o trânsito em julgado da sentença mencionada no relatório em 07.08.2019 (Id. 12659275), sendo que o demandante comprovou que impetrou recursos Especial e Extraordinário contra a decisão que não considerou equivocada a mesma certidão quanto ao trânsito em julgado para a defesa, satisfazendo, assim, o disposto no art. 9º, inciso I,do citado decreto. 
No mais, o mesmo decreto determinou, em seu art. 12 que este Juízo é o competente para o exame do pedido de indulto, uma vez que autor é réu primário e não há, por óbvio, qualquer recurso interposto pelo MPF. 
Desse modo, levando-se em conta que o apenado preencheu os requisitos necessários à  declaração da extinção de punibilidade, em face do preenchimento dos requisitos do indulto, previstos no Decreto nº 11.302/22, impõe-se a concessão do indulto e o reconhecimento da extinção da punibilidade do delito por ele praticado. 
Por fim, ressalte-se que os efeitos do indulto ora concedido não alcançam a pena de multa, a qual deverá seguir seu trâmite regular, no processo de execução, em face do disposto no art. 8º, inciso II, do Decreto sob exame. 
III - DISPOSITIVO 
Diante do exposto, satisfeitos os requisitos relativos ao indulto previsto nos arts. 5º, caput e parágrafo único, e 9º, caput e inciso I, do Decreto nº 11.302/22, combinado com o art. 107, inciso II, do Código Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do apenado IVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA.”  (e-doc. 235, p. 3 - 4; grifos acrescidos).

 3.	Por conseguinte, evidencia-se a perda de objeto deste recurso,  salientada, pois, a extinção da punibilidade decorrente da concessão do indulto previsto pela Lei nº 11.302, de 2022, e o encerramento do feito na origem.

 4.	Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário com agravo, com fulcro no art. 21, inc. IX, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 5 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator